Tribunal: TJDFT
Processo: 0752064-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752064-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUISOMAR RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE MARIA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LUISOMAR RODRIGUES DOS SANTOS, deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte requerida, ora agravante, com efeitos incidentes a partir do momento do deferimento (ex nunc). Em razões recursais (ID 54192992), a agravante afirma que “na fase de conhecimento a parte agravante foi revel, de modo que a benesse processual foi requerida no primeiro momento de defesa, quando restou demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira da parte agravante”. Defende que “a despeito de a recorrente ter postulado a concessão dos benefícios da justiça gratuita em momento posterior à prolação da sentença, seus efeitos podem retroagir para suspender a exigibilidade da cobrança de honorários sucumbenciais e custas ali fixadas, em se tratando de caso de revelia e demonstrada a hipossuficiência econômica, exatamente a situação dos presentes autos”. Sustentando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça em caráter “ex tunc”. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, “in limine litis”, da medida antecipatória vindicada. Eis o teor da decisão agravada: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte requerida, cujos efeitos devem incidir a partir desta decisão. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (ex nunc). Desta forma, caso haja a instauração da fase de cumprimento de sentença, os honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento podem ser devidamente cobrados. Intimem-se.” Com efeito, embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos de seu deferimento são prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando, portanto, a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)” Não obstante, segundo orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, caso o pedido seja formulado na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos “ex tunc” à decisão que deferir os benefícios da justiça gratuita, a fim de atingir atos processuais anteriores ao pedido. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. 3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. 4. Caracteriza-se má-fé a conduta do litigante que altera a verdade dos fatos e usa o processo para atingir objetivo ilegal. Para condenação em litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se observou no presente caso. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1391230, 07313384720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. REVELIA. COMPARECIMENTO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS NOS RECURSO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que Cuefetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Demonstrado documentalmente que a ré não possui elevada renda, tampouco extenso patrimônio, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. 3. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal. 4. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 5. É cabível o arbitramento de aluguéis quando demonstrado que o ex-cônjuge, após efetivada a partilha, usufrui exclusivamente do bem comum. 6. O réu revel citado por edital não pode alegar na apelação questões de fato que deveriam ter sido suscitadas na contestação e/ou reconvenção, pois operou-se a preclusão quanto aos temas e sua análise implicaria supressão de instância. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1302715, 07083485820188070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na espécie, contudo, a despeito da alegação de postulação da benesse no primeiro momento de defesa, verifico que a ré agravante foi regularmente citada nos autos originários, via carta postal com aviso de recebimento, mas quedou-se inerte, transcorrendo “in albis” o prazo para apresentação de defesa, razão pela qual foi considerada revel. Em hipótese semelhante, já concluiu esta egrégia Turma Cível que “Deve-se fazer distinção entre o réu revel citado por edital e patrocinado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial e aquele que é citado pessoalmente e deixa transcorrer in albis o prazo para contestar os pedidos da parte contrária, tornando-se revel. Quanto a este último, embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc, sendo que a excepcionalidade de atribuição de efeitos ex tunc deve ficar reservada para as hipóteses de réu revel citado por uma das modalidades de citação ficta, por exemplo, o citado por edital.” (Acórdão 1764376, 07227516520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que, no caso, a agravante é revel, tinha conhecimento do processo de origem (pois citada pessoalmente para os termos da ação - ID 160178247 dos autos de origem) e poderia ter ingressado nos autos e pleiteado as benesses da gratuidade de justiça na fase de conhecimento, pelo que ausente qualquer situação excepcional a justificar o deferimento do pleito com efeitos retroativos neste momento processual. Logo, não vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo, requisito indispensável à concessão da medida liminar requerida. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator